Tribunal: TJDFT
Processo: 0751356-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos, etc. Diante do alegado na inicial, de que o paciente, acusado em ação penal com instrução encerrada, encontra-se preso preventivamente aguardando a apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público há mais de 91 dias, solicitem-se, com urgência, informações prévias ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, observado o prazo regimental, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR